Tribunal: TJES
Processo: 5019925-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019925-90.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. A. S. e outros (3)

APELADO: ADRIANO ALIPES DA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, CPC). INÉRCIA DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
A apelação cível é interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no art. 924, II, do CPC, após considerar comprovado o adimplemento da obrigação alimentar. Os apelantes alegam que apenas parte dos pagamentos havia sido comprovada, defendem ser incabível a presunção de quitação e requerem, alternativamente, a extinção por abandono processual (art. 485, III, CPC) ou a limitação da quitação aos meses comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há
duas questões
em discussão: (i) definir se é possível extinguir o cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da inércia do exequente e da juntada de comprovantes de pagamento abrangentes; (ii) estabelecer se a quitação deve ser limitada aos meses inicialmente comprovados ou se abrange todo o período executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão de extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC se justifica quando coexistem a inércia do credor e a comprovação documental do pagamento integral do débito alimentar, evitando a continuidade de execução sem causa legítima.
4.
A ausência de impugnação específica dos exequentes, intimados pessoalmente e por meio da Defensoria Pública, reforça a presunção de quitação, sobretudo diante da vasta documentação que comprova pagamentos de abril/2019 a outubro/2024.
5.
A natureza indisponível dos alimentos não impede a extinção quando há prova robusta do adimplemento, diferentemente de precedentes que vedam a presunção de pagamento sem comprovação efetiva.
6.
O pedido de extinção sem resolução do mérito por abandono processual não prevalece, porque a quitação comprovada impõe a extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, solução mais adequada e estabilizadora da relação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A execução de alimentos pode ser extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC quando a inércia do exequente se alia à prova documental do adimplemento integral da obrigação.
9.
A juntada de comprovantes de pagamento abrangentes e não impugnados autoriza o reconhecimento de quitação de todo o período executado.
10.
A existência de quitação afasta a possibilidade de extinção por abandono processual, impondo-se a resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível n. 0900107-55.2015.8.24.0032, Rel. Des. Domingos Paludo, j. 20.10.2016; TJSE, AC 202000714577, Rel. Desª Iolanda Santos Guimarães, j. 25.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019925-90.2022.8.08.0012

APELANTE: RAFFAEL ALIPES SCHAEFER e outros

APELADO: ADRIANO ALIPES DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFFAEL ALIPES SCHAEFER e outros
em face da r. sentença do evento 15212998, por meio da qual o juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica julgou extinto o cumprimento de sentença movido em desfavor de
ADRIANO ALIPES DA COSTA
, com fulcro no art. 924, II, do CPC, considerando ter sido efetivamente cumprida a obrigação.

Em suas razões recursais (evento 15213001), os apelantes sustentam, em síntese, que o apelado teria comprovado tão somente o pagamento parcial dos alimentos, já que juntou comprovantes dos meses de julho a novembro de 2022. Aduzem a impossibilidade de extinção do feito por presunção de quitação, razão pela qual postulam a reforma da sentença para que seja determinada a extinção sem julgamento do mérito, por abandono processual (art. 485, III, do CPC). Subsidiariamente, requerem que a presunção de quitação se limite aos meses cujo pagamento foi efetivamente comprovado (julho a novembro de 2022).

Contrarrazões apresentadas no evento 15213017, pugnando pelo não provimento do apelo, e acompanhadas dos comprovantes de pagamento dos alimentos devidos nos meses de abril de 2019 até outubro de 2024, mês que antecede o protocolo da peça de defesa em sede recursal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (evento 16053271), opinando pelo desprovimento do recurso, por entender que a inércia da parte exequente, somada à comprovação documental da quitação, autoriza a manutenção da sentença de extinção com base no art. 924, II, do CPC.

Intimada para se manifestar sobre os documentos colacionados aos autos junto as contrarrazões, a douta Defensoria Pública se limitou a informar a impossibilidade de contato com a genitora, postulando sua intimação pessoal sem, contudo, impugnar a validade dos depósitos comprovados. (evento 16906744).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Ao que se verifica, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção do feito executivo de alimentos por presunção de quitação, diante da inércia da parte exequente em se manifestar após intimação pessoal sobre os comprovantes de pagamento apresentados pelo Executado, e na extensão dessa quitação.

In casu
, a r. sentença recorrida (evento 15212998) extinguiu o feito com base na inércia da parte exequente em se manifestar sobre os comprovantes inicialmente apresentados (referentes a julho a novembro de 2022). Ocorre que, junto as contrarrazões, o apelado juntou robusta documentação, que, conforme destacado no despacho do evento 16168518, demonstra pagamentos realizados
desde abril de 2019 até outubro de 2024
.

Reitero que, apesar de ter sido devidamente oportunizado aos recorrentes manifestarem-se sobre esta documentação (evento 16168518), os apelantes, representados pela Defensoria Pública, apenas informaram a impossibilidade de contato com a genitora, sem, contudo, impugnar, mesmo que de forma preliminar ou subsidiária, a validade ou a totalidade dos depósitos de pensão alimentícia juntados pelo apelado.

Assim, a detida análise dos autos revela
(i)
a inércia da parte exequente – já que a representante legal dos menores, devidamente intimada pessoalmente em primeira instância, e por meio de seu patrono (Defensoria Pública) em sede recursal, sobre a integralidade dos comprovantes de pagamento, manteve-se silente quanto à impugnação dos depósitos; e
(ii)
a comprovação do pagamento – tendo em vista os inúmeros comprovantes que abrangem, de forma contínua, o período da execução e se estendem até outubro de 2024 (eventos 15213018 e 15213019).

Registro que a jurisprudência pátria, embora ressalve a indisponibilidade do direito a alimentos, admite a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, quando a inércia do credor se soma à prova documental da quitação, como forma de prestigiar a celeridade e a efetividade processual, e evitar a perpetuação de um feito executivo sem causa justa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELO DAS AUTORAS/CREDORAS. ALEGADA PRESUNÇÃO QUANTO AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. TESE INSUBSISTENTE. DECISÃO ANTERIOR QUE INSTOU ÀS ALIMENTANDAS A ESCLARECEREM A ORIGEM DA DÍVIDA, AO QUE POSTULARAM PELA DILAÇÃO DO PRAZO, SOBREVINDO, DE PLANO, A EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR PELA QUITAÇÃO SEM PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL OU, AINDA, SUBTRAINDO DA PARTE AUTORA A POSSIBILIDADE DE QUE PRESTE OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA EXTINTIVA QUE NÃO SE JUSTIFICA. DESCONSTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% (ART. 1.026, §2º, CPC) APLICADA. PENALIDADE ARREDADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Sem que se comprove a satisfação da obrigação em sua totalidade, não cabe a extinção do processo por presunção de pagamento, sob pena de violação ao direito indisponível, personalíssimo e irrenunciável dos menores". (TJSC, Apelação Cível n. 0900107-55.2015.8.24.0032, de Itaiópolis, Rel. Des. Domingos Paludo, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20-10-2016)
(TJSC; AC 0300815-60.2014.8.24.0010; Braço do Norte; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber; DJSC 18/12/2018; Pag. 160)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. SILÊNCIO DOS EXEQUENTES. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. I- A extinção do processo executório de alimentos, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, só pode ser admitida quando inequívoca a prova da satisfação do débito alimentar, visto que a causa versa sobre interesse de menores, que necessitam dos alimentos para sua sobrevivência; II- No presente caso, basta uma simples leitura dos autos e das provas carreadas para constatar que a pretensão executiva não foi adimplida; III- Com efeito, em casos desta natureza, deve-se atentar para os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, de maneira a dar prosseguimento ao feito, aproveitando-se os atos processuais já realizados; IV. Recurso conhecido e provido.
(TJSE; AC 202000714577; Ac. 23416/2020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 25/08/2020).

Não obstante a natureza indisponível do direito a alimentos, que de fato exige cautela na extinção do feito por mera presunção, o caso dos autos apresenta uma particularidade crucial: a
comprovação do adimplemento da obrigação alimentar por parte do
e
xecutado/
a
pelado
(eventos 15213018 e 15213019)
. Sendo assim, a
prolongada inércia
da parte exequente em apontar qualquer remanescente do débito, somada à
evidência documental
de pagamentos regulares e contínuos, leva à conclusão de que a crise de inadimplemento que motivou a lide original foi superada.

Por fim, destaco que o pedido subsidiário de extinção por abandono processual (art. 485, III, do CPC) não merece acolhimento, pois, com a apresentação de comprovantes que demonstram a quitação da obrigação, a extinção deve se dar com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC, por ser a medida mais adequada ao caso e mais benéfica à estabilidade da relação jurídica.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para
manter
a
r.
sentença recorrida
.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.